Tribunal: TJDFT
Processo: 0703846-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. CELEBRAÇÃO ENTRE AGÊNCIA DE TURISMO E EMPRESA LOCADORA DE VEÍCULOS. INTERMEDIADORA E RESPONSÁVEL FINANCEIRA. OBRIGAÇÃO PELA CAPTAÇÃO DE CLIENTES, RECEBIMENTO DOS LOCATIVOS E REPASSE À LOCADORA. PRORROGAÇÃO DAS LOCAÇÕES. PREVISÃO. FORMALIZAÇÃO. ENCARGO DA INTERMEDIADORA. OMISSÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. VEÍCULOS. NÃO DEVOLUÇÃO NOS PRAZOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LOCADORA. INADIMPLEMENTO. INEXISTÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE REDUZIR O PRÓPRIO PREJUÍZO. INAPLICABILIDADE. PRESERVAÇÃO DA BOA-FÉ OBETIVA. PRETENSÕES DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. REJEIÇÃO. IMPERATIVO LEGAL. PRELIMINAR. APELAÇÃO. INOVAÇÃO PROCESSUAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA INTEGRANTE DO CONTEXTO FÁTICO-ARGUMENTATIVO. ARGUMENTO INSERTO NA CAUSA DE PEDIR. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). SENTENÇA MANTIDA.
1. A veiculação no recurso de matéria que efetivamente integrara a causa de pedir alinhada, inserindo-se nos contornos da causa posta em juízo, inibe a qualificação da alegação como inovação processual, que, inexoravelmente, é repugnada pelo estatuto processual vigente, elidindo, quando divisada, a possibilidade de ser conhecida como forma de serem preservados os princípios do duplo grau de jurisdição e da estabilidade das relações jurídicas, prevenida a ocorrência de supressão de instância e resguardado o efeito devolutivo da apelação, pois está municiado de poder para devolver à instância revisora a apreciação tão-só e exclusivamente das matérias que, integrando o objeto da lide, foram debatidas sob a égide do contraditório e elucidadas pela sentença.
2. Sob os contornos contratuais, estando afeto à contratada as obrigações de prospecção e captação de clientes, intermediando a locação de veículos, figurando a contratante como locadora, ficando afetada à intermediadora, inclusive, a obrigação de, em tendo selecionado os clientes, e sendo remunerada justamente por esse serviço, receber os locativos avençados, repassando-os à locadora, figurando, ademais, como responsável financeira pelas obrigações locatícias, tornando-se solidariamente responsável, perante a locadora, pelos locativos, inclusive nas situações de prorrogação, os dissensos havidos devem ser resolvidos sob a égide do contratado, onde impera a autonomia de vontade e a eficácia vinculativa do convencionado,
3. Estando afetada à intermediadora a obrigação de não somente viabilizar a celebração da locação, mas velar pela formalização de eventual prorrogação, implica inadimplemento contratual a não realização desse encargo, com repercussão na postergação de fato de locações e retenção dos veículos locados pelos correlatos locatórios, sem o pagamento dos locativos correspondente, e, em sendo responsável solidária pela locação, deve assumir as implicações decorrentes do havido, não subsistindo, sob essa formatação de fato, inadimplemento culposo imputável à contratante/locadora nem sustentação para que seja responsabilizada sob a égide do dever de minimizar o próprio prejuízo, pois simplesmente se escudara no contratado.
4. O ato ilícito consubstancia a premissa genética da responsabilidade civil, à medida que, estando plasmada no princípio de que, emergindo do ato comissivo ou omisso praticado por alguém efeito danoso a terceiro, por ter afetado a esfera jurídica do lesado, torna seu protagonista obrigado a compor os efeitos que irradiara da sua conduta, emergindo dessa resolução que, não evidenciada a subsistência de inadimplemento contratual culposo ou ilícito absoluto, denotando a ausência da gênese da pretensão indenizatória, resta obstada a germinação do silogismo indispensável à germinação da obrigação reparatória – ato ilícito, dano, culpa e nexo de causalidade (CC, arts. 186, 188, I, e 927).
5. Desprovido o recurso, a resolução implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
6. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime.